Tribunal: STF
Processo: HC 52985
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
Habeas corpus. Denúncia oferecida por Promotor Público. Assinatura conjunta com estagiário: plus que não invalida a denúncia. Inciente da prisão do réu revel, não poderia o juízo estar obrigado a mandar fosse ele requisitado para os atos processuais seguintes à dita prisão.
Admissão, pelo réu, da impossibilidade de comprovar documentalmente a sua prisão, quando citado, na mesma Unidade da Federação.
Pedido indeferido.